Tribunal: TJES
Processo: 5003741-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANCELMO RODRIGUES
AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003741-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ANCELMO RODRIGUES

AGRAVADA
:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A – METLIFE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ANCELMO RODRIGUES
agravou por instrumento de decisão copiada no ID nº 1422969 (p. 23/25), por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de indenização de cobrança de seguro nº 0003018-90.2017.8.08.0048 ajuizada em desfavor
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A – METLIFE
, proferiu a decisão saneadora em desconformidade com os requerimentos iniciais.

O agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, e, para isso, sustenta que:
(1)
o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), como é o caso do presente recurso;
(2)
o juízo
a quo
não fixou como ponto controvertido a inclusão da prova da diabetes como causa da doença coronariana, e;
(3)
o juízo a quo não intimou a parte autora para apresentar a quesitação e assistente técnico à prova pericial deferida, ofendendo-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa

Contrarrazões apresentadas pelo ID 1511328 postulando o improvimento do recurso.

Informações detalhadas do juízo
a quo
pelo ID nº 1733544.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ANCELMO RODRIGUES
agravou por instrumento de decisão copiada no ID nº 1422969 (p. 23/25), por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação de indenização de cobrança de seguro nº 0003018-90.2017.8.08.0048 ajuizada em desfavor
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A – METLIFE
, proferiu a decisão saneadora em desconformidade com os requerimentos iniciais.

O agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, e, para isso, sustenta que:
(1)
o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), como é o caso do presente recurso;
(2)
o juízo
a quo
não fixou como ponto controvertido a inclusão da prova da diabetes como causa da doença coronariana, e;
(3)
o juízo a quo não intimou a parte autora para apresentar a quesitação e assistente técnico à prova pericial deferida, ofendendo-se, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à quesitação, vislumbro que perdeu-se o objeto do agravo neste ponto, na medida em que das informações apresentadas se vislumbra a efetiva apresentação dos quesitos à perícia, inclusive anterior à comunicação da interposição do presente agravo.

Quanto à inclusão da diabetes como causa da doença coronariana, em que pese os extensos argumentos do agravante, tenho que o recurso NÃO merece prosperar.

Como restou assentado na decisão
a quo
, (1) a existência da possibilidade da requerida em arcar com o pagamento do capital segurado; (2) existência de doença preexistente a contratação do seguro; (3) grau de invalidez da requerente,
configuram os objetos do processo diante da causa de pedir cotejada à inicial
.

Não restou compreendida a necessidade de inclusão de diabetes quanto possível causadora da doença coronariana,
ante a pouca argumentação deduzida, inclusive na inicial, silente a respeito
, o que não impede que seja assim atestada em perícia devidamente determinada como prova do processo.

No caso em análise, não vislumbrei a irregularidade no provimento jurisdicional a quo que imprescinda de ação deste órgão
ad quem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NA DECISÃO PRIMEVA – INCLUSÃO DE DIABETES COMO CAUSA DE DOENÇA CORONARIANA PRÉ-EXISTENTE – INICIAL SILENTE A RESPEITO – NÃO CONFIGURA OBJETO DO PROCESSO OU CAUSA DE PEDIR SEGUNDO A EXORDIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como restou assentado na decisão a quo, (1) a existência da possibilidade da requerida em arcar com o pagamento do capital segurado; (2) existência de doença preexistente a contratação do seguro; (3) grau de invalidez da requerente, configuram os objetos do processo diante da causa de pedir cotejada à inicial.

2.
Não restou compreendida a necessidade de inclusão de diabetes quanto possível causadora da doença coronariana, ante a pouca argumentação deduzida, inclusive na inicial, silente a respeito, o que não impede que seja assim atestada em perícia devidamente determinada como prova do processo..

3.
Sem qualquer
irregularidade no provimento jurisdicional a quo que imprescinda de ação deste órgão
ad quem
.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.